Tribunal: TJDFT
Processo: 0734275-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA. CASAL. CASAMENTO. SEPARAÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO. CONVIVÊNCIA COMO CASADOS. NOVA SEPARAÇÃO DE FATO. CONVERSÃO DA SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DO PATRIMÔNIO AMEALHADO ATÉ A SEPARAÇÃO DE FATO. IMPERIOSIDADE. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO DE FATO ESTABELECIDO APÓS A SEPARAÇÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS. COMUNICABILIDADE (CC, ART. 1.658). DIREITOS INCIDENTES SOBRE BEM IMÓVEL. PARTILHA. EFETIVAÇÃO. BENFEITORIAS CONCRETIZADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DÉBITOS GERMINADOS DA POSSE ARCADOS COM EXCLUSIVIDADE PELA EX-CONSORTE. RESTITUIÇÃO DE METADE DOS VALORES DESPENDIDOS COM IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. NECESSIDADE. MARCO TEMPORAL. MODULAÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL E ORAL. DESNECESSIDADE. AÇÃO. ADEQUAÇÃO E UTILIDADE. INCONTROVÉRSIA SOBRE A AQUISIÇÃO DO BEM NO CURSO DO RELACIONAMENTO DE FATO E DA RESSALVA DE QUE SERIA PARTILHADO POR OCASIÃO DO DIVÓRCIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL ESTABELECIDA APÓS A SEPARAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Afigurando-se impertinentes, inservíveis e impróprias para o fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da controvérsia por estarem direcionadas à comprovação de fatos já elucidados pela documentação coligida, denunciando que não sobejava matéria de fato pendente de elucidação por perícia ou oitiva testemunhal, as provas postuladas necessariamente devem ser indeferidas como forma de materialização do devido processo legal, pois, conquanto incorpore como um dos seus atributos o direito ao contraditório e à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inúteis ou protelatórias, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para obstar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas.
2. Sobejando incontroversas a subsistência do vínculo estabelecido e mantido após a separação judicial do extinto casal, a nuança de que os direitos pertinentes ao imóvel cuja partilha é almejada foram adquiridos durante o enlace restabelecido e que houvera expressa ressalva de que seriam partilhados oportunamente no momento em que houvera a definitiva separação de fato dos consortes e convolação da separação judicial em divórcio, a ação de partilha encerra o instrumento adequado, útil e necessário para partilhamento do bem comum, pois despiciendo, diante das circunstâncias de fato, que fosse precedida do prévio reconhecimento da subsistência da união estável havida, devendo ser prestigiado o objetivo finalístico do processo.
3. Incontroversa a concertação da cessão de direitos no decorrer do enlace afetivo que envolvera os litigantes após terem se separado judicialmente e até a definitiva separação de fato, tanto que ajustada em nome de ambos e ressalvado que seriam objeto de partilha oportuna por ocasião da conversão da separação em divórcio, a partilha dos direitos incidentes sobre o imóvel encerra imperativo legal, pois compusera o patrimônio comum amealhado durante a constância do relacionamento, sendo irrelevante, em homenagem à primazia da decisão de mérito, aferir a natureza do vínculo, considerando que, conquanto subsistente separação judicial anteriormente a sua aquisição, houvera a reconciliação com restabelecimento de fato do casamento sob a forma de união estável anteriormente ao pedido de divórcio (CC, arts. 1.571, III, IV, 1.577, 1.580).
4. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de dissolução do vínculo, ressoando determinante para irradiação desse efeito a data em germinara o fato gerador do patrimônio, donde é presumido que os direitos incidentes sobre o imóvel adquiridos pelos litigantes durante a constância do vínculo afetivo constituem parte do patrimônio amealhado, devendo ser alvo da partilha, na proporção de metade para cada ex-consorte (CC, arts. 1.658, seguintes).
5. Esquivando-se do ônus que lhe estivera afeto de evidenciar a ultimação de benfeitorias a incrementar o bem especificado e ensejar o rateio do despendido, não coligindo qualquer elemento hábil a comprovar os fatos, deve ser indeferido o pedido de ressarcimento de metade do despendido com as acessões agregadas ao imóvel formulado pela ex-consorte, mormente porque dele usufruíra com exclusividade, gerando a apreensão de que efetivara o estritamente necessário à conservação do bem para dele usufruir (CC, arts. 1.400 e 1.403, I).
6. Consabido que o débito de IPTU/TLP e das taxas condominiais detém a natureza de obrigação propter rem, germinando do imóvel ou em função dele e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, os efeitos inerentes à natureza das obrigações devem serem rateados entre os coproprietários, não afigurando-se possível, sob essa regulação, se debitar a integralidade dos acessórios à ex-consorte, conquanto tenha fruído do bem com exclusividade, devendo o ex-cônjuge varão restituir-lhe equivalente à metade das despesas até o momento em que houvera a separação de fato do casal e passara a ex-cônjuge dele fruir com exclusividade.
7. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelações conhecidas. Provido o apelo do autor e desprovido o recurso da ré. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais fixados. Unânime.